Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728515-32.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA Agravado(as): HERCULES DOS SANTOS E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais movida em desfavor de HÉRCULES DOS SANTOS e FRANCISCO DE CASTRO MACEDO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 161996514 dos autos originários), verbis: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Destaco, ainda, que este já foi realizada a pesquisa de endereços da parte executada nestes autos (ID 27214105). Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Em suas razões recursais (ID. 49024037), narra o agravante que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em 30 de novembro de 2017, isto é, há quase 6 (seis) anos que o agravante busca o recebimento da importância de R$ 2.046,52 (dois mil e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), devidamente corrigida, atualizada e acrescida de honorários advocatícios. Conta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos devedores, as quais, todavia, restaram infrutíferas, razão pela qual requereu o acesso à declaração do imposto de renda dos devedores, o qual, contudo, foi indeferido por se mostrar como medida excepcional. Relata que o processo se encontra suspenso, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, e que, conforme entendimento jurisprudencial, não se mostra necessário o esgotamento de outras medidas de localização de bens do devedor para utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Argumenta que a decisão recorrida não está de acordo com o entendimento jurisprudencial, mostrando-se desacertada também a suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC, uma vez que ainda existe meios para se localizar os bens dos devedores. Sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, reiterando que já foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos devedores e que a decisão que determinou a suspensão poderá causar prejuízos à agravante, tendo em vista que antecipa os efeitos da prescrição intercorrente que, no caso, se mostra exíguo por se tratar de execução fundada em cheque. Desse modo, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado de imediato o acesso às informações contidas no imposto de renda dos agravados e a revogação da decisão de suspensão do processo, visto que ainda existem meios para verificação de bens passíveis de penhora dos devedores. Preparo recolhido (ID. 49024040). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Embora não se retire o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis, oportuno destacar que as plataformas disponíveis ao Poder Judiciário para realização de pesquisas, a pedido da parte exequente, em busca de patrimônio ou ativos financeiros para fins de liquidação de débito executado podem ser utilizadas, mesmo quando não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ)[1], inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS). No mesmo sentido, precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta "teimosinha", InfoJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712715, 07059325320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se que, na espécie, a pesquisa RENAJUD de ID. 158560277 dos autos originários, localizou o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, 2010/2011, Placa JIL-2883/DF como pertencente ao patrimônio de um dos executados, sendo imposta restrições de circulação sobre o referido automóvel. Nesse cenário, verifica-se que a petição que ensejou a decisão agravada, apenas objetiva apurar possíveis endereços dos devedores, a fim de que se possa concretizar a apreensão do veículo e o feito prosseguir com a efetiva constrição e adjudicação do bem. Desse modo, percebe-se que, a pesquisa referida se mostra plenamente cabível. Ademais disso, percebe-se que a decisão agravada, ao determinar a suspensão do feito, se mostra desvantajosa ao credor, teve em vista que em relação ao único bem encontrado, até o momento, poderia ser levantada a restrição do veículo, retardando-se ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Observa-se que os agravados foram citados por edital (ID. 143990286 dos autos de origem), desse modo, dê-se vista dos autos à Defensoria Publica do Distrito Federal, para que, na qualidade de Curadora Especial de Ausentes, apresente suas contrarrazões ao presente recurso. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tese firmada no Tema 425/STJ: A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.